Tribunal: TJSP
Processo: 1519771-84.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA – DOSIMETRIA – MITIGAÇÃO DA FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DOSIMETRIA DA PENA – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO CONJUNTA DAS REFERIDAS CAUSAS FEITA DE FORMA FUNDAMENTADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.